Tribunal: TJES
Processo: 5002159-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão ou premissa equivocada.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002159-26.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8107227, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que negou provimento ao recurso por ele interposto.

Nas razões de Id 8295624, o embargante sustenta, em síntese, que:
I)
o acórdão tomou por fundamento premissa equivocada de que houve alteração do Auto de Infração por erro de direito;
II)
não se manifestou sobre a existência de erro de fato;
III)
também não se manifestou sobre o perigo de irreversibilidade da medida.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão teria tomado por fundamento premissa equivocada, isso porque
analisando os fatos apresentados, entendeu que caracterizavam erro de direito
, e não erro de fato, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] Consoante a melhor doutrina, "quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida" (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

In casu
, como destacado pela decisão vergastada, por ocasião do julgamento do recurso voluntário n° 64164949/72684933 pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, “o montante do crédito tributário foi alterado após o lançamento”, tendo havido “revisão do critério temporal da regra matriz de incidência tributária, diante da consideração como data base a data de emissão das notas fiscais e não a data de entrada da mercadoria, em alegada contrariedade ao que prevê o RICMS-ES”.

Referido panorama, à luz da jurisprudência pátria, mereceria tutela em favor do contribuinte (artigo 300 do CPC), pois diverso da hipótese em que a alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA) decorre da configuração de excesso aferível por meros cálculos aritméticos (STJ, AgInt no AREsp 1.254.709/SP, publicado em 04/09/2020), reclamando reflexão afeta à regra matriz de incidência tributária, com adequada delimitação do fato gerador e da base de cálculo à luz de fator de índole temporal, restando justificada a momentânea suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, V do CTN. [...]

Nesse mesmo sentido, não há que se falar em omissão pela ausência de pronunciamento acerca da existência de erro de fato, uma vez que tal é a conclusão lógica por ter o acórdão embargado entendido exatamente de modo diverso, pela caracterização de erro de direito.

Por fim, tem-se que ainda que não faça menção expressa à alegação do suposto perigo de irreversibilidade da medida, o
decisum
entendeu pela sua inexistência ao apontar que os efeitos da tutela deferida se tratam de mera suspensão
momentânea da exibilidade
do crédito e, portanto, não aptos a causarem qualquer dano irremediável.

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.